Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-47.2013.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000695-47.2013.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CICERO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 326.163.762-53 (APELANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL - VEREDITO CONDENATÓRIO -

NULIDADE DO PROCESSO POR NÃO TER SIDO INTIMADO PESSOALMENTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A INTIMAÇÃO DA PRONUNCIA - APELANTE NÃO INTIMADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS - DECRETAÇÃO DA REVELIA - INTIMAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO CARACTERIZADA
-
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

- ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
-

JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

Se não houve o
esgotamento dos meios para a localização do apelante, por meio de diligências no endereço constante dos autos, mostra-se “
caracterizada a nulidade absoluta do processo a partir da decisão que determinou a intimação por edital do apelante acerca da pronúncia”
(PGJ, Parecer no 000601-050/2013).

“Malgrado o parágrafo único do artigo 420 do Código de Processo Penal, que determina a intimação editalícia do acusado solto que não for encontrado, seja normal estritamente processual e, portanto, de aplicabilidade imediata - mesmo aos processos que tenham por objeto crimes praticados antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.689/2008, que introduziu referido dispositivo em nosso ordenamento jurídico –, não é dado ao Poder Judiciário deixar de envidar os esforços necessários para intimar o réu, pessoalmente, nos endereços que ele mesmo informou nos autos. Constatando-se que o Estado-juiz não exauriu as diligências possíveis para a intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia, fica configurada a nulidade da intimação por edital, impondo-se a retomada do processo a partir de então.
(AP NU 1013538-24.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000695-47.2013.8.11.0088 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARIPUANÃ

APELANTE(S): CICERO PEREIRA DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CICERO PEREIRA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 51964), que o condenou por homicídio privilegiado e qualificado pelo emprego de meio cruel a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 1o e § 2o, III, do CP - (ID 68187532).

O apelante sustenta nulidade do processo porque: 1) não foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia; 2) as testemunhas arroladas pela Defesa não foram intimadas para a sessão de julgamento.

Pede o provimento para que sejam anulados
“os atos processuais desde a intimação da pronúncia”
(ID 68187535).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ pugna pelo provimento do apelo,
“ante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(ID 68187538).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Artigo 121, §2°, inciso III, do Código Penal, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §1o do mesmo dispositivo legal - Pleito de nulidade dos autos processuais desde a intimação por edital da sentença de pronúncia. Subsidiariamente, requer a anulação a partir da decisão que indeferiu a intimação da única testemunha de defesa arrolada em caráter de imprescindibilidade - Possibilidade - Ocorrência de nulidade na intimação por edital - Réu que possuía endereço certo informado nos autos - Julgamento e condenação à revelia do apelante - Manifesto prejuízo - Anulação dos atos processuais a partir da decisão que determinou a intimação editalícia do apelante acerca da pronúncia - PROVIMENTO AO RECURSO
.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 71068956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 08 de agosto do ano de 2009, por volta das 20h00min, em via pública, consistente na Rua Urupá, comunidade de Conselvan, neste município e comarca de Aripuanã/MT, o denunciado CICERO PEREIRA DE SOUSA, agindo com animus necandi, utilizando-se de meio cruel, ofendeu a integridade física da vítima Clodoaldo Soares de Lima, ao desferir-lhe vários golpes de arma branca, tipo faca e/ou facão, ocasionando-lhes as lesões descritas nos Laudos de Exame de Necropsia, acostado às fls. 19/20-IP, localizadas no Mapa Topográfico Para Localização de Lesões de fls. 121-IP, lesões estas que foram suficientes para a morte da vítima, conforme Certidões de Óbito de fls. 09-IP. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia à Vossa Excelência CICERO PEREIRA DE SOUSA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos III, do Código Penal Brasileiro [...]..
”
(Luciana Fernandes de Freitas, promotora de Justiça - ID 68185027)

O juiz da causa recebeu a inicial acusatória e ordenou a citação do apelante

(ID 68185040), o qual apresentou resposta à acusação (ID 68186968).

A Defesa [órgão da Defensoria Pública de São Francisco do Guaporé/RO] informou o novo endereço do apelante, qual seja rua RD, BR 429, s/n, KM 140, PT 174, zona rural, São Francisco do Guaporé/RO, e juntou comprovante (ID 68186993). Ao ser interrogado, o apelante informou seu novo endereço (ID 68186996).

Em 16.1.2019, o Juízo singular pronunciou o apelante por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel - art. 121, III, do CP - e ordenou sua intimação pessoal (ID 68187482).

Em 4.2.2019, foi expedida carta precatória, com a finalidade de intimar o apelante pessoalmente da decisão de pronúncia, para a Comarca de Cerejeiras/RO, na qual consta o seguinte endereço: avenida Brasil, no 13.86, Pimenteiras do Oeste/RO (ID 68187483).

O oficial de Justiça [Luis Carlos Santos Oliveira] certificou não ter sido possível localizar o apelante para intimá-lo no endereço constante na carta precatória (ID 68187484).

O Juízo singular decretou a revelia do apelante sua determinou por edital (ID

68187486), cujo ato foi cumprido em 28.6.2019 (ID 68187488).

O advogado dativo [Rammar Santyago A. Amorim – OABMT 21910/O] pediu a nulidade da intimação da pronuncia, por não ter sido realizada no endereço informado pelo apelante (ID 68187518).

O juiz da causa indeferiu o pleito de anulação dos atos processuais deduzido pela Defesa (D 68187519).

A Defesa
“reiterou o pedido de adiamento de sessão de julgamento ante a alegada nulidade de intimação da sentença”
o Juiz-Presidente
“manteve o entendimento anterior”,
durante a sessão de julgamento (ID 68187531).

Os jurados responderam os seguintes quesitos:

“[...] 1a SERIE: Artigo 121, parágrafo 2°, inciso III, do Código Penal.

VITIMA: Clodoaldo Soares de Lima

1o QUESITO - No dia 08/08/2009, por volta das 20h, em via pública, consistente na Rua Urupá, Distrito de Conselvan, nesta cidade, Clodoaldo Soares de lima foi atingido por golpes de faca, ocasionando as lesões descritas no mapa topográfico para localização de lesões e laudo de exame de necropsia(fls.19/20-IP), as quais foram a causa suficiente para sua morte? (4)Votos SIM (0) Votos NÃO

2° QUESITO - O réu Cicero Pereira de Sousa concorreu para o resultado delituoso, desferindo os golpes de arma branca que atingiram a vítima? (4)Votos SIM (0) Votos NÃO

3° QUESITO - O jurado absolve o réu? (3)Votos SIM (4)Votos NÃO

4° QUESITO - O réu agiu impelido por sentimento de relevante valor moral/social (notícia de que sua ex convivente iria se mudar para a casa onde haviam convivido com as filhas do casal e a vítima) após injusta provocação da vitima (aparecimento no portão da casa logo após tal noticia)? (4)Votos SIM (0) Votos NÃO

5° QUESITO - O réu agiu de modo cruel? (4)Votos SIM (0) Votos NÃO”
(ID

68187528)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Realizada a sessão de julgamento pelo Egrégio Conselho de Sentença, após observado todo o rito procedimental, chegaram os senhores jurados populares, em reunião em sala própria e por meio de votação sigilosa, à seguinte deliberação:

Por maioria, reconheceram que no dia 08/08/2009, por volta das 20 horas, em via pública (Rua Urupá, Distrito de Conselvan, nesta cidade de Aripuanã), a vítima Clodoaldo Soares de Lima, foi atingida por arma branca (faca/facão), cujas lesões foram suficientes a causa imediata e suficiente de sua morte; Por maioria entenderam que o réu Cicero Pereira Souza concorreu para o evento ilícito, sendo o autor dos golpes que ceifaram a vida da vítima; Por maioria, decidiram não absolver o réu Cícero Pereira de Souza, entendendo, todavia, que ele agiu impelido por sentimento de relevante valor moral/social, após injusta provocação da vítima;

Por fim e sempre por maioria, reconheceram que o meio do crime foi cruel.

Assim sendo, em observância ao princípio constitucional da soberania do veredito do Júri Popular, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória, para condenar o réu Cicero Pereira De Souza como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, com a redutora de pena do § 1o do mesmo dispositivo legal (homicídio privilegiado). [...]

Nesse diapasão, diminuo a pena em 1/6, tornando-a DEFINITIVA em 10 anos de reclusão, a ser cumprida no REGIME INICIAL FECHADO [...].”
(Fabio Petengill, juiz de Direito – ID 68187532)

Pois bem.

Os órgãos do Ministério Público de primeiro e segundo graus optaram pelo provimento do recurso.

Ressalte-se que a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ consignou, nas contrarrazões, que
“ante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser reconhecida a nulidade da intimação da sentença de pronúncia e dos atos posteriores, conforme preconiza o princípio da causalidade ou consequencialidade prevista no artigo 573, § lo, do CPP”
(ID 68187538).

No caso, merece a adoção do parecer da PGJ, como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento preciso e jurídico da matéria processual impugnada,
in verbis
:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que às págs. 145, o apelante informou um novo endereço (RD BR 429, s/n, Km 140 Pt 174, Seri, Zona Rural, CEP 76935-000, cidade de São Francisco do Guaporé/RO), onde poderia ser encontrado para receber futuras intimações.

Empós, durante seu interrogatório em juízo, o apelante informou novamente seu endereço atual no município de São Francisco do Guaporé/RO.

Todavia, as intimações continuaram sendo direcionadas para o endereço antigo, conforme consta nas fls. 198 e 236, causando evidente prejuízo ao apelante impedindo o direito de se defender e produzir provas.

Como o apelante não foi encontrado no endereço antigo e sendo certificado pelo oficial de justiça que ele não resida mais naquela localidade (Pimenteiras do Oeste-RO), o representante ministerial pugnou pela realização da intimação da pronúncia por edital, pleito este acolhido pelo magistrado.

Cumpre destacar que o protocolo do novo endereço do apelante foi realizado pela Defensoria Pública de São Francisco do Guaporé-RO no dia 13 de setembro de 2017, ou seja, anos antes da decisão de pronúncia.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não houve nenhuma tentativa de intimação no último endereço informado pelo apelante, permanecendo a necessidade de intimação pessoal da sentença de pronúncia.

É possível concluir que a intimação pessoal do apelante - que era uma relevantíssima garantia do réu à época dos fatos - somente não foi realizada por desídia do Estado, uma vez que, em seu interrogatório judicial, Cícero Pereira de Souza, claramente informou que residia na cidade de São Francisco do Guaporé-GO.

Na realidade, observa-se que o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da diligência se limitou a consignar que o apelante não fora encontrado na cidade de Pimenteiras do Oeste (seu endereço antigo). Além disso, certificou que o Sr. Aldibre, antigo chefe do réu, informou que este estava residindo na região de Rolim de Moura/RO, não sabendo declinar seu endereço.

A partir de então, o apelante foi indevidamente considerado em local incerto e não sabido, sem que nenhuma tentativa fosse feita a fim intimá-lo em São Francisco do Guaporé-GO, novo endereço que havia informado nos autos. Assim, o processo continuou sem que ele tivesse ciência dos atos subsequentes, inclusive a sessão de julgamento em Plenário, que, além de ter sido realizada sem nenhuma testemunha de defesa, não contou com a sua presença.

Nesse contexto, a despeito da aplicabilidade imediata do parágrafo único do art. 420 do CPP, bem como do art. 367 do mesmo códex, entendo que, na espécie, ficou caracterizada a nulidade absoluta do processo a partir da decisão que determinou a intimação por edital do apelante acerca da pronúncia. [...]

Assim, não restam dúvidas que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade da intimação da sentença de pronúncia e dos atos posteriores, nos termos do artigo 573, § 1°, do CPP [...].”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - Parecer no 000601-050/2013 - ID 71068956)

E aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“Malgrado o parágrafo único do artigo 420 do Código de Processo Penal, que determina a intimação editalícia do acusado solto que não for encontrado, seja normal estritamente processual e, portanto, de aplicabilidade imediata - mesmo aos processos que tenham por objeto crimes praticados antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.689/2008, que introduziu referido dispositivo em nosso ordenamento jurídico -, não é dado ao Poder Judiciário deixar de envidar os esforços necessários para intimar o réu, pessoalmente, nos endereços que ele mesmo informou nos autos. Constatando-se que o Estado-juiz não exauriu as diligências possíveis para a intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia, fica configurada a nulidade da intimação por edital, impondo-se a retomada do processo a partir de então.
(AP NU 1013538-24.2018.8.11.0000, Relator:

Des. Pedro Sakamoto - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.5.2019)

Se houve violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, a
anulação dos atos processuais subsequentes à revelia do apelante mostra-se justificada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para anular a decisão que decretou a revelia do apelante e os atos posteriores, notadamente a intimação da pronúncia e o julgamento popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021